Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-24.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036523-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CICERO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 325.629.004-30 (APELANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), JOSE CICERO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 325.629.004-30 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO - SOLDADOR

- DIAGNÓSTICO - TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM MIELOPATIA; ESTENOSE DA COLUNA LOMBAR, OSTEOARTROSE PRIMÁRIA GENERALIZADA, ESTENOSE DA COLUNA CERVICAL E LUMBAGO/CIÁTICA –

LAUDO CONCLUSIVO –

INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91

-

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 STF,

905 DO STJ E
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Reconhecido por prova pericial a existência de incapacidade parcial e temporária para atividade laboral do Segurado, em decorrência de acidente de trabalho, cabível a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, por preenchimento dos requisitos legais, desde a cessação do benefício.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 STJ,

e a partir da EC nº 113/2021 aplica-se a taxa Selic. Os juros incidem a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), enquanto a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
e
Recurso

Adesivo
,

interpostos em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
José Cícero Pinheiro da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Autor

o Auxílio-Acidente, desde o indeferimento do requerimento administrativo até aposentadoria ou óbito (id. 176106025).

A
Autarquia Previdenciária
busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial atestou ser a incapacidade do Segurado, Recorrido, parcial e temporária para atividade laboral, com possibilidade de reabilitação no prazo de 1 (um) ano. Logo, nessa hipótese, o benefício cabível seria o Auxílio por Incapacidade Temporária e não Auxílio-Acidente.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 176106026)
.

Por sua vez, na forma adesiva, o Segurado,
Jose Cícero Pinheiro da Silva
, recorre alegando
que, em que pese o laudo pericial concluir pela existência de incapacidade laboral parcial e temporária, as respostas aos quesitos demonstram a gravidade das enfermidades que o acometem e levando em conta as condições pessoais, faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, ao Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária. Além disso, pontua que os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento jurisprudencial dominante

(id. 176106032).

A
Autarquia Previdenciária
e
Jose Cícero Pinheiro da Silva
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os respectivamente apelos (ids.
170537711/12).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 182592663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelação Cível e Adesivo
, contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária implantar o benefício do Auxílio-Acidente em favor do Segurado, desde o indeferimento do requerimento administrativo até aposentadoria ou óbito (id. 176106025).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Jose Cícero Pinheiro da Silva
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laboral, para recebimento dos citados benefícios, pelo fato de ter desenvolvido problemas na coluna, em decorrência de esforço na função de soldador, quando foi diagnosticado com
sacroileíte não classificada em outra parte, espondilopatias, outras bursites infecciosas, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia, radiculopatia, estenose de tecido conjuntivo e do disco dos forames intervertebrais, e, ainda,

poliartrose não especificada

(CID 10: M46, M48, M711, M510, M41, M997 e M159).

Discorre que lhe foi conferido pela Autarquia Previdenciária o Auxílio por Incapacidade Temporária NB
622.427.517-7, no longo período de 21/07/2016 a 09/05/2018 (id. 176105965).

A Ação foi inicialmente distribuída no Juizado Especial Federal - 6ª Vara, que declinou da competência para a Justiça Estadual, por versar a matéria sobre acidente de trabalho (id. 176105999).

O magistrado singular, após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxílio-Acidente proposta por
José Cicero Pinheiro da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, qualificados na exordial, objetivando a concessão do benefício de auxílio acidente.(...)

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, para o fim de
CONDENAR
o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à negativa do auxílio doença (
16/05/2018
) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91);

(...)”

(id. 176106025)

Condeno o INSS ao pagamento das parcelas
vencidas (que abrange o período entre 16/05/2018 até a efetiva implantação do benefício em decorrência do cumprimento desta decisão)
que deverão ser pagas em parcela única, devidamente acrescidas de atualização monetária, calculada segundo a variação do IPCA-E, e juros de mora calculados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ambos a partir da citação, cujos valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas eventuais parcelas pagas em razão da antecipação de tutela anteriormente concedida (Id. 25069874).
(Grifo original)

Irresignadas, as partes recorrem.

DO RECURSO PRINCIPAL

(INSS):

A
Autarquia Previdenciária
sustenta que o laudo pericial atestou incapacidade parcial e temporária para atividade laboral do Segurado, com possibilidade de reabilitação no prazo de 1 (um) ano, o que autoriza a concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária e não de Auxílio-Acidente.

O recurso comporta provimento.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitaçã
o para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual
.

Por sua vez, para a concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O

Auxílio-Acidente
, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a
incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional,
de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total
.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em exame, a prova revela que o Segurado, Recorrente, na função de soldador, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2017, devido ao esforço e tempo prolongado na mesma posição na função habitualmente exercida, cujo diagnóstico foi de
osteoartrose primária generalizada (CID M150), transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com mielopatia (CID M510) e Estenose da Coluna lombar (CID M480) e lumbago/ciática

(CID M544), que lhe incapacita para atividade laboral.

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
622.427.517-7, no período de 21/07/2016 a 09/05/2018 (id. 176105965).

O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e temporária do Segurado para atividade laboral. Confira-se
:

“(...)
José Cícero Pinheiro da Silva
(...)

1. O(a) periciando(a) é portador(a) de doença, lesão ou seqüela? Em caso afirmativo, indicar na tabela abaixo: (...)

2.1 Qual a atividade laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for autônomo, especificar a ocupação preponderante.

Soldador
;

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a
incapacidade laboral
.

Sim.

Transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com mielopatia; Estenose da Coluna lombar
; (...)

14. Outras anotações:

De acordo com perícia realizada em 17/01/2019, periciando é portador de Incapacidade total

e temporária, havendo a necessidade de reavaliação quanto a sua capacidade laboral em um prazo de 1 ano;
Sem mais me prontifico a quaisquer esclarecimentos.
(...)”

(id. 176105978) (Destaquei)

Consta que a Autarquia Previdenciária, ao final da instrução probatória da ação, fez proposta de acordo para restabelecer o Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Segurado, o que foi recusado (id. 176105986).

Veja que o laudo pericial chancelou a existência de
incapacidade laboral total e temporária do Segurado, com, à época, 57 anos, na função de soldador, passível de reabilitação no prazo de 1 (um) ano
.

Dentro desse contexto fático-jurídico, estão presentes os requisitos para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, notadamente por conta da constatação da temporalidade da incapacidade do Segurado, com a possibilidade de readaptação profissional.

Incabível, portanto, o Auxílio-Acidente e a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em razão do Segurado pessoa relativamente jovem – 57 anos – e o laudo pericial indicar ausência de incapacidade permanente ante à possibilidade de readaptação profissional.

No que tange ao prazo do benefício, sabe-se que aquele estipulado pelo perito oficial para recuperação da parte autora revela-se mera estimativa, a qual está condicionada a realização de perícia médica periódica, a cargo da Autarquia Previdenciária, a quem incumbe dar continuidade à prestação do benefício na hipótese de persistência da incapacidade laborativa do Segurado
até a devida reabilitação.

Nesse caso, incumbe a Autarquia, Recorrida, dar continuidade, ou não, ao pagamento do benefício até reabilitação do Recorrente, mediante a realização de perícia técnica periódica, ou, se for o caso, até mesmo converter o benefício em Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 704.004/SC, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 6/10/2005, DJ de 17/9/2007, p. 365.) (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do
segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.
(N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)
(Destaquei)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida, para condenar a Autarquia Previdenciária a implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Segurado, Autor da ação, desde a data da cessação indevida até reabilitação, observado o prazo mínimo estabelecido no laudo pericial.

DO RECURSO DO SEGURADO (AUTOR DA AÇÃO):

Jose Cícero Pinheiro da Silva
, Autor da ação, recorre alegando
que, em que pese o laudo pericial concluir que sua incapacidade laboral é parcial e temporária, as respostas aos quesitos demonstram a gravidade das enfermidades que o acometem e levando em conta as condições pessoais, faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, ao Auxílio por Incapacidade Temporária. Além disso, pontua que os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento jurisprudencial dominante (id. 176106032).

O recurso comporta parcial provimento.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da Autarquia Previdenciária com relação aos benefícios pleiteados.

Repita-se, não é possível a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque o laudo pericial concluiu pela possibilidade de reabilitação do Segurado, pessoa relativamente jovem – 57 anos. Ou seja, não restou demonstrado a incapacidade permanente, requisito essencial para aposentadoria, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mesmo levando em conta as condições pessoais.

Contudo, no caso, pelo fato da prova técnica atestar a incapacidade laboral parcial e temporária do Segurado, Recorrente Adesivo, em decorrência de acidente de trabalho, com possibilidade de readaptação profissional, cabe a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, conforme estabelece o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

No que tange à irresignação da incidência de correção monetária a partir da citação, assiste razão ao Segurado, Recorrente Adesivo. Explico.

Nota-se que a sentença aplicou os juros de mora e a correção monetária, em conformidade com os Temas
810 do STF e 905 do STJ. Confira-se:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária , aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária .

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

Todavia, recentemente houve alteração constitucional que altera o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:
“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”
.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.DIREITO PROCESSUALCIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.VÍCIO EXISTENTEE SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTESE SANADOS.RECURSOCONHECIDOE PROVIDO. COMEFEITOSINFRINGENTES.ACÓRDÃOINTEGRALIZADO. 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). 1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado. 2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei. 2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado. 3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”. (TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022).

O termo inicial dos juros de mora foi estabelecido na sentença recorrida em consonância com o Verbete 204 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”

Por sua vez, o termo inicial da correção monetária não incide a partir da citação válida, como os juros de mora, mas sim a partir do vencimento da data que cada parcela do benefício se tornou devida, por se tratar de verba alimentar, ou seja, da data de inadimplemento de cada obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO PERICIAL - PROVA EMPRESTADA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE ATESTADA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA N. 111 DO STJ.
- O STF, em decisão de efeito vinculante (RE 631.240/MG), assentou a necessidade do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de configurar falta de interesse de agir ao requerer judicialmente o beneficio previdenciário. No entanto, referido entendimento de necessidade de prévio pedido administrativo não se estende quando a pretensão for de revisão, conversão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, porque se pressupõe que o INSS, ao indeferir o pedido de prorrogação de auxílio-doença acidentário, em tese, já analisou a pretensão e entendeu pela ausência de direito ao seu recebimento, razão pela qual é despicienda a prova de novo requerimento administrativo a demonstrar o interesse de agir para a propositura de ação judicial.
- O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após alta do auxílio-doença acidentário, for constatado que houve sequelas permanentes provenientes das lesões decorrentes do acidente (de qualquer natureza) que impliquem na redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia, sendo o referido benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (Lei 8.213/1991, art. 86).
- A Emenda Constitucional 113/2021 alterou o regime jurídico dos juros e correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo às condenações de qualquer natureza a aplicação da taxa Selic. Contudo, em razão da irretroatividade das leis, a aplicação da EC/2021 somente se dá nas condenações posteriores a 09/12/2021, devendo ser aplicado até 08/12/2021 a sistemática anterior, com correção monetária pelo INCP e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
- A verba honorária deverá ser fixada com base no art. 85, § 4º, do CPC/2015, isto é, quando liquidado o julgado, só podendo, ainda, incidir sobre o montante total das parcelas vencidas até a sentença, a teor da Súmula n. 111/STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.069672-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença nesse tópico com relação à incidência de juros e correção monetária.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, interposto por
Jose Cícero Pinheiro da Silva
, para reformar a sentença apenas para condenar a Autarquia Previdenciária,
implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, em favor do Segurado, desde a data da cessação indevida até reabilitação, observado: (1) o prazo mínimo estabelecido no laudo pericial (1 ano); (2) o prazo prescricional; e, (3)
para fins de cumprimento do julgado, os Temas n° 810 do STF, e 905 do STJ, até 08.12.2021, quanto aos juros de mora, a partir da citação válida (Sumula 204 do STJ), e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela devida. E, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021, devendo ser mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023